Tribunal: TJMT
Processo: 1036814-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036814-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.461.654/0001-44 (APELADO), MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ - CPF: 178.073.278-39 (ADVOGADO), PET MANIA - COMERCIO E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 01.852.372/0001-09 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), AUROMIL SPIGOLON JUNIOR - CPF: 482.711.521-49 (APELANTE), CARLOS PINTO DEL MAR - CPF: 499.915.408-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORA QUE DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TERCEIRO – TERCEIRO QUE SUBLOCOU O IMÓVEL À PARTE REQUERIDA – DEMONSTRAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – NOTIFICAÇÃO À REQUERIDA PARA DESOCUPAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO SEM DESOCUPAÇÃO – POSSE PRECÁRIA – ESBULHO CONFIGURADO – REINTEGRAÇÃO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito, direta e pessoalmente, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a posse indireta (ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

2- Não existe vedação legal para a demonstração de sublocação por meio de prova testemunhal, não merecendo, assim, a apelante tentar descredibilizar a prova obtida por quem, a princípio, é testemunha, imparcial, e não mero depoente, com interesse na demanda.

3- O
contrato de locação comprova a posse indireta dos locadores, que podem protegê-la pelos meios jurídicos possessórios cabíveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021